Tribunal: STF
Processo: AI 514020
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
 acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária: precedentes.
2. Recurso extraordinário:
descabimento:  a verificação da pertinência da prova requerida, bem
como a suficiência das provas existentes nos autos demanda o
revolvimento de fatos e o reexame da prova, aos quais não se presta
a via extraordinária (Súmula 279).